Tribunal: TJMT
Processo: 1006241-24.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006241-24.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Abuso de Autoridade, Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), WILSON NATALINO REIS - CPF: 022.986.831-23 (REQUERENTE), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), VITOR JOMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 010.050.151-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO ART. 339,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A RESCISÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – ALEGADA A INCOMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DO JUÍZO SENTENCIANTE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA PROFERIDA ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI N.º 13.491/2017 – AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR QUE CONSTITUI REGRA DE NATUREZA PROCESSUAL – APLICAÇÃO IMEDIATA, SEM PREJUÍZO DOS ATOS PRATICADOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA – ART. 2.º DO CPP –
TEMPUS REGIT ACTUM
– JUSTIÇA COMUM COM COMPETÊNCIA PARA JULGAR A CAUSA À ÉPOCA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CPP –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAR, EM GRAU RECURSAL, OS PROCESSOS ORIUNDOS DA VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR – NULIDADE NÃO CONSTATADA –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE

- No que concerne às questões de índole puramente processual da Lei n.º 13.491/2017, o novo regramento terá aplicação imediata, o que não implica em prejuízo da validade dos atos realizados anteriormente à sua vigência, conforme preceitua o art. 2.º do Código de Processo Penal [
tempus regit actum
], razão pela qual descabe cogitar a ocorrência de nulidade por incompetência material absoluta do juízo processante, o qual proferiu sentença nos autos antes do advento da referida lei, quando ainda era competente para fazê-lo, sendo de se registrar que a presente arguição de nulidade não veio acompanhada de qualquer prova capaz de demonstrar o efetivo prejuízo experimentado pela parte, o que, por si só, constitui óbice ao reconhecimento da eiva suscitada, nos termos do art. 563 do CPP [
pas de nullité sans grief
].

- Compete ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgar, em grau de recurso, as causas decididas em primeira instância, inclusive aquelas oriundas da Vara Especializada de Justiça Militar Estadual, consoante prevê o art. 125, §3.º, da Constituição Federal e o art. 96, inc. II, alínea
a
, da Constituição deste Estado.

- Revisão criminal julgada improcedente.

REQUERENTE:

WILSON NATALINO REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
WILSON NATALINO REIS
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual pretende a
rescindir
a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 2218-38.2013.811.0042 – código 342326, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por
02 (duas) sanções restritivas de direitos
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime tipificado no
art. 339 do Código Penal

[denunciação caluniosa]
, cumprindo salientar que o édito condenatório consistiu objeto de insurgência recursal e foi
confirmado nesta instância revisora
pela colenda Primeira Câmara Criminal deste egrégio Sodalício estadual no julgamento do recurso de apelação criminal n.º 137330/2017.

Em síntese, o requerente alega que
a sentença transitada em julgado contrariou texto expresso da lei penal
, notadamente porque o condenado é
policial militar em situação de atividade
e encontrava-se
em serviço ou atuando em razão da sua função no momento do delito
, de modo que, definindo-se a conduta como
crime de natureza militar
, nos termos do
art. 9.º, inc. II, alínea
c
, do Código Penal Militar
, com redação dada pela
Lei n.º 13.491/2017
,
a competência em razão da matéria para processar e julgar a causa recairia sobre a Justiça Castrense Estadual
, por força do art. 124 da Constituição Federal, impondo-se assim, na intelecção defensiva, a
anulação do feito
e a subsequente a remessa dos autos ao juízo competente, com fulcro no art. 626 do Código de Processo Penal.

A inicial veio instruída com os documentos registrados do ID 123500983 ao ID 123500986.

Ante a inexistência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proferi o despacho registrado no ID 124074056, determinando a oitiva da

i. Procuradoria-Geral de Justiça, a qual, por meio do parecer encartado no ID 124512697, da lavra do d. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda,
opinou pela

improcedência
do pedido revisional
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como é cediço, embora incluída no Capítulo VII do Título II do Código de Processo Penal, que trata dos recursos em geral, a revisão criminal detém natureza de ação autônoma por desencadear uma nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença proferida em processo penal já findo, de maneira que, além de estar vinculada às excepcionais hipóteses elencadas no art. 621, incisos I, II e III, do CPP, a ação revisional deve atender também aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, da mesma Lei Adjetiva.

In casu
, o pedido foi subsumido à hipótese legal do
art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal
e o documento digital anexado no ID

123500986 - Pág. 206 atesta que a condenação do requerente
transitou em julgado

no dia
26/04/2019
; além disso,
estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, motivo pelo qual o pleito rescisório merece ser submetido a julgamento.

Ademais, conforme bem pontuado pelo i.
Custos Legis
no parecer ministerial, mostra-se possível o ajuizamento de revisão criminal com base na alegada ocorrência de nulidade processual.

Não é outra a lição de
RENATO BRASILEIRO DE LIMA
:

“Apesar de não constar expressamente do art. 621,
prevalece o entendimento de que
também se admite o ajuizamento de revisão criminal na hipótese de nulidade do processo, já que o art. 626, caput, do CPP, refere-se à anulação do processo como um dos possíveis resultados da procedência do pedido revisional
”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Manual de processo penal: volume único. – 5. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1.820) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se dos autos que o requerente
WILSON NATALINO REIS
foi denunciado como incurso nas penas dos crimes previstos no art.
3.º, alínea
i
, e art. 4.º, alínea
h
, ambos da antiga Lei n.º 4.898/1965, art. 129,
caput
, e art. 339,
caput
, c/c art. 29 e art. 62, inc. I, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, porque, no dia
03/02/2013
, em concurso com o corréu
Vitor Jomerson Rodrigues da Silva Barros
, praticou os delitos de
abuso de autoridade
,
lesão corporal
e
denunciação caluniosa

contra a vítima
José Miguel da Silva
(ID 123500984 - Pág. 4/15).

A denúncia foi recebida em
04/07/2013
pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID 123500984 - Pág. 86/87) e, após a apresentação das respostas à acusação (ID 123500984 - Pág. 107/110 e Págs. 115/120),
o referido juízo declarou-se parcialmente incompetente para processar e julgar o feito
e determinou o
desmembramento do processo no que tange ao delito de lesão corporal
, com a subsequente remessa dos autos à Justiça Militar para apuração desta infração, nos termos do
art. 79, inciso I, do Código de Processo Penal e do enunciado de Súmula n.º 90 do STJ
,
prosseguindo a tramitação apenas com relação aos crimes de abuso de autoridade e de denunciação caluniosa
(ID 123500984 - Pág. 127/129).

Em
29/09/2016
,
foi proferida a sentença
, por meio da qual se declarou
extinta a punibilidade dos agentes quanto ao crime de abuso de autoridade
, por força da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, bem assim
condenou-se o ora requerente pelo delito de denunciação caluniosa
à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal (ID 123500985 - Pág. 130/144).

O provimento jurisdicional monocrático foi objeto de insurgência recursal por parte do Ministério Público e dos réus, tendo os apelos sido tombados com n.º 137330/2017 e distribuídos neste egrégio Tribunal de Justiça à colenda Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri, que os submeteu a julgamento na sessão ordinária realizada por aquele órgão fracionário em
29/05/2018
, ocasião em que
os recursos foram desprovidos, ratificando-se
in totum
a r. sentença de primeira instância
(ID 123500986 - Pág. 154/164).

Posteriormente,
o édito condenatório transitou em julgado para o
Parquet
, para a defesa e para o réu em
26/04/2019
, consoante atestam a certidão coligida no ID 123500986 - Pág. 206 e os documentos encartados no ID 123500986 - Pág. 213/222, contexto em que o revisionando agora exsurge inconformado, nos termos já relatados.

Em que pese o inconformismo do requerente, o
pedido revisional
deve ser julgado
improcedente
.

Como se sabe, os crimes militares podem ser classificados como
próprios

e
impróprios
, tratando-se os
próprios
daqueles autenticamente militares, isto é, previstos exclusivamente no Código Penal Militar, sem correspondência em qualquer outra lei penal, nos quais
só
podem figurar como sujeito ativo os integrantes da esfera castrense.

Por seu turno, os delitos militares
impróprios
consistem naqueles que têm dupla previsão e são tipificados tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal comum ou nas legislações penais extravagantes, inserindo-se ainda na definição de crimes militares
impróprios
aqueles em que pode figurar como autor do delito a pessoa civil, embora tipificados somente no CPM.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci:

“
Consideram-se

delitos militares próprios
(autenticamente militares) os que possuem previsão única e tão somente no Código Penal Militar, sem correspondência em qualquer outra lei, particularmente no Código Penal, destinado à sociedade civil. Além disso, somente podem ser cometidos por militares – jamais por civis.
Denominam-se crimes militares impróprios
os que possuem dupla previsão, vale dizer, tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal comum, ou legislação similar, com ou sem divergência de definição. Ou também o delito previsto somente na legislação militar, que pode ter o civil por sujeito ativo”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal militar comentado / Guilherme de Souza Nucci. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 42) – negritei.

Sabe-se ainda que, anteriormente ao advento da
Lei n.º 13.491/2017
, a redação do
art. 9.º, inciso II, do Código Penal Militar
– o qual prevê os crimes militares passíveis de serem cometidos por militares na ativa – dispunha que se consideram crimes militares, em tempos de paz,
“
os crimes previstos neste Código
,
embora também o sejam com igual definição na lei penal comum
, quando praticados (...)”
.

Com o advento da
Lei n.º 13.491
, de 13 de outubro de 2017, o referido dispositivo legal teve a sua redação alterada para os seguintes termos,
in verbis:

“
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

(...)

II –
os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal
, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)

a) (...).

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função
, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar
contra
militar da reserva, ou reformado, ou
civil
; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)

d) (...)”
.

Como se vê, o
novel
diploma legal
ampliou a competência da Justiça Militar

(federal ou estadual) ao abranger dentro do conceito de crimes militares impróprios não apenas os delitos expressamente positivados no CPM com correspondência na lei penal civil, mas também aqueles tipificados na legislação criminal comum ou extravagante,
ainda que não o sejam na legislação militar específica.

A título de exemplo, é de se notar que, antes da
Lei n.º 13.491/17
, crimes como a
tortura
, o
abuso de autoridade
e a
organização criminosa
, por estarem tipificados na Lei n.º 9.455/97, na Lei n.º 4.898/65 e na Lei n.º 12.850/13, respectivamente, e por não encontrarem correspondência no Código Penal Militar,
não

eram considerados crimes militares e tinham a sua
competência fixada na Justiça Comum
, malgrado terem sido praticados nas condições descritas nas alíneas arroladas pelo art. 9.º, inciso II, do CPM
, ou seja,
a despeito de terem sido cometidos por militar na ativa em serviço
, consoante previa inclusive o doravante superado enunciado n.º 172 da Súmula do STJ.

Atualmente, todavia, a dicção legal dispõe que
competirá à Justiça Militar processar e julgar também os crimes insculpidos na legislação comum ou extravagante
que, em tese, tenham sido perpetrados por agentes militares,
ainda que não positivados no Código Penal Militar,

desde que aperfeiçoados nas circunstâncias elencadas entre as alíneas
a
e
e
do inc. II do art. 9º do CPM
, visto que
estas condições para a fixação da competência castrense
não
foram alteradas pela
Lei n.º 13.491/2017
.

A propósito, não foi outra a exegese extraída pelo Tribunal da Cidadania ao analisar a matéria ora debatida,
verbis
:

“(...) 1. A competência da Justiça Militar para julgamento de delitos praticados por militares contra civis tem por fundamento tanto o art. 125, § 4º, da CF quanto o art. 9º, II, "c" e "d", do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969).
Essa situação não se alterou substancialmente com o advento da Lei 13.491, de 13/10/2017, que deu nova redação ao inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar.
Embora a Lei 13.491/2017 tenha ampliado a competência da Justiça militar, passando a deslocar para a Justiça Castrense qualquer crime previsto na Legislação Penal Comum (Código Penal e Leis Esparsas) desde que praticado por militar em serviço, ou no exercício da função, a alínea "c" do inciso II do art. 9º do CPM continua a exigir que a função desempenhada pelo agente militar tenha natureza militar.
(...) 5. Recurso ordinário provido, para reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação penal”
(
STJ
–
RHC 93.425/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018) – destaquei.

Por outro lado, e não obstante a natureza híbrida da nova
Lei n.º 13.491/2017
, é certo que a questão atinente à ampliação da competência da Justiça Militar
detém caráter eminentemente processual
, submetendo-se assim ao
princípio do
tempus regit actum
, positivado no
art. 2.º do Código de Processo Penal
, cuja redação preceitua que
“A lei processual penal aplicar-se-á desde logo,
sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”
.

Sobre a questão, já assentou o e. Superior Tribunal de Justiça:

“
2. A Lei n.º 13.491/2017 promoveu alteração na própria definição de crime militar, o que permite identificar a natureza material do regramento, mas também ampliou,
por via reflexa, de modo substancial, a competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de natureza processual
. É importante registrar que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas relativos ao aspecto penal, a aplicação para fatos praticados antes de sua vigência somente será cabível em benefício do réu, conforme o disposto no art. 2.º, § 1.º, do Código Penal Militar e no art. 5.º, inciso XL, da Constituição da República.
Por sua vez, no que concerne às questões de índole puramente processual - hipótese dos autos -, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância ao princípio do tempus regit actum
”.
(CC 160.902/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) – Destaquei.

Aliás, nota-se que o próprio requerente consigna na petição inicial que
“como se trata de lei processual
que altera regras de competência,
a Lei n. 13.491/17
deve ter aplicação imediata aos processos em andamento
”. (ID 123500982 - Pág. 6) – Grifei.

Na hipótese, a denúncia e a sentença condenatória dão conta de que o requerente deu azo à instauração de inquérito policial em face de alguém que sabia ser inocente e, com isso, praticou o delito de denunciação caluniosa contra a vítima
José Miguel da Silva
, bem assim que o fez enquanto agia em serviço ou atuando em razão de sua função como policial militar, de forma que,
a priori
, trata-se de crime militar que atrairia a competência da Justiça Castrense.

Todavia, o crime pelo qual o revisionando foi denunciado e condenado, isto é,
o delito do art. 339 do Código Penal, não guarda correspondência com a redação da denunciação caluniosa prevista no art. 343 do Código Penal Militar
, haja vista que a falsa imputação feita por ele contra a vítima [
injúria racial e corrupção ativa
] não envolvia infração sujeita à jurisdição castrense, o que significa dizer que,
à época, o crime praticado pelo requerente não era definido como crime militar
.

Dito de outra forma,
o delito se consumou em
03/02/2013

e
a sentença foi proferida e publicada pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Capital em 29/09/2016
(ID 123500985 - Pág. 130/144), ou seja,
anteriormente ao advento da Lei n.º 13.491/2017
, de modo que, na data da prolação do édito condenatório,
o juízo da Justiça Comum era de fato competente para processar e julgar a causa
,
não havendo o que se falar em nulidade dos atos praticados em primeiro grau de acordo com a legislação até então vigente
.

Já com relação à tese defensiva de que
“o acórdão confirmatório da sentença se deu no dia 29 de maio de 2018, posterior às alterações da Lei nº 13.491, de outubro de 2017, sendo que os autos deveriam ser remetidos à Justiça Militar”
(ID 123500982 - Pág. 6), saliento que
tampouco se cogita a incompetência desta e. Corte Estadual
ad quem
.

Isto porque, é sabido que esta unidade federativa não conta com a existência de um Tribunal Militar de segunda instância, razão pela qual
incumbe ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgar as insurgências recursais interpostas em face das decisões proferidas inclusive pela Vara Especializada de Justiça Militar
, nos termos facultados pelo art. 125, §3.º, da Constituição Federal, segundo o qual
“A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça,
a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e,
em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça
, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes”
.

Não é outro o permissivo insculpido no
art. 96, inciso II, alínea
a
, da Constituição Estadual de Mato Grosso
,
in verbis
:

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

(...)

II - julgar, em grau de recurso:

a) as causas decididas em primeira instância, inclusive as dos Conselhos de Justiça Militar Estadual
”
. – Destaquei.

Por fim, cumpre frisar que
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não gerar prejuízo para a acusação ou para a defesa
, consoante dita o
art. 563 do Código de Processo Penal
, que positiva o
princípio do
pas de nulitté sans grief
, de modo que o
reconhecimento da aventada nulidade, ainda que de natureza absoluta,

dependeria necessariamente da demonstração quanto ao efetivo prejuízo suportado pela parte
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“3. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que,
no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, de modo que a comprovação de efetivo prejuízo é imprescindível ao reconhecimento da nulidade,
seja absoluta ou relativa
”
.

(AgRg no REsp 1803332/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 13/08/2019, DJe 02/09/2019) – Destaquei.

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual -
seja ela relativa, seja absoluta
- se a arguição do vício:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”
. (HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

Na presente hipótese, o requerente se limita a arguir a nulidade processual por incompetência do juízo sentenciante,
sem comprovar – ou sequer mencionar – qual seria o prejuízo por ele experimentado em virtude do julgamento proferido pela MM.ª Magistrada da Justiça Comum
– a qual, reitere-se, era justamente o juízo competente para julgar o feito.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal ajuizado por
WILSON NATALINO REIS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022